Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-11.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002898-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (APELANTE), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS – DÍVIDA RECONHECIDA NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A cobrança efetuada tem como lastro o Termo de Confissão de Dívida, sendo despicienda qualquer discussão acerca da “causa debendi”, como pretende fazer a ré/apelante, porquanto, apesar de suas alegações, entendeu por firmar o instrumento de confissão de dívida, de modo que esta atitude leva à conclusão que a ré/apelante reconheceu, ainda que implicitamente, que o serviço foi devidamente prestado e as mercadorias forem entregues em sua totalidade.

2. Com efeito, ao firmar o Termo de Confissão de Dívida a ré/apelante reconheceu a dívida para com a autora/apelada, não demonstrando a existência de qualquer vício que pudesse dar ensejo à sua anulabilidade.

3. Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do instrumento particular em questão, não há como impelir a ele qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígida dívida nela inserta.

4. Outrossim, em que pese a ré/apelante afirmar a nulidade do termo de confissão de dívida por se tratar de juntada de cópia digitalizada, e por não constar assinatura eletrônica válida, uma vez que os dados de identificação estão ilegíveis, não se mostrando possível conferir a autenticidade da assinatura e tampouco a identificação de forma inequívoca da signatária, nota-se que ela não nega que tenha firmado e assinado o contrato.

5. Ademais, a ré/apelante procura conferir invalidade à confissão de dívida, por suposta impossibilidade de identificação da signatária, quando, na verdade, um simples “zoom” no documento demonstra que foi ele assinado digitalmente pela ré/apelante, como devedora, em 12/08/2021.

6. A sentença determinou pagamento da dívida, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês. Logo, o débito a ser apurado em sede de liquidação de sentença deverá observar tal parâmetro, o qual, inclusive, coaduna com o pactuado entre as partes.

7. Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, tem-se que
, em razão da procedência do pedido inicial, o Sentenciante condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do §2º, art. 85, do CPC. Ou seja, foram fixados com base nos requisitos elencados no dispositivo legal de regência, não havendo que se falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GRAINAGRO MT LTDA.
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº. 1002898-11.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$209.275,40 (duzentos e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE), ambos tendo como termo inicial o vencimento da obrigação. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 191290999).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, em que pesem as alegações acostadas na inicial e da juntada das faturas de prestação de serviços, nota-se que algumas faturas não estão acompanhadas dos romaneios ou comprovantes de entrega das mercadorias, outras sequer estão acompanhadas das notas fiscais de prestação de serviços, fatos estes inclusive trazidos ao processo à época do ingresso do réu revel nos autos.

Sustenta que a simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado, se inexiste nos autos o comprovante de entrega das mercadorias. Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Alega que a nota fiscal sem assinatura do recebedor (como é o caso dos autos) é documento unilateral, emitido pela autora singularmente, sem controle ou anuência do suposto adquirente dos produtos. Assim, não representa comprovante de uma relação de compra e venda, uma vez que para ser um indício de prova deve necessariamente vir acompanhada do respectivo comprovante de entrega de bens, de algum contrato de compra e venda, do aceite ou outro elemento que capaz de afastar a unilateralidade do documento, o que, no caso, não foi apresentado pela autora/embargada, não se desincumbindo ela do ônus que lhe competia.

Enfatiza que o contrato de confissão de dívida juntado pela apelada, além ser cópia digitalizada, não consta assinatura eletrônica válida, uma vez que os dados de identificação estão ilegíveis, não se mostrando possível conferir a autenticidade da assinatura e tampouco a identificação de forma inequívoca da signatária.

Menciona que apesar do contrato prever o vencimento antecipado do débito com incidência de correção monetária, de multa de 10% sobre o valor total e de juros legais de 1% ao mês, a autora/apelada fez constar a incidência de juros legais diversos do que fora informado no contrato.

Destaca que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa mostram-se extremamente excessivos e merecem redução tendo em vista que a causa não exibe complexidade e não exigiu do advogado trabalho excepcional que justifique o montante adotado (ID 191291007).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 191291012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada afirma que prestou serviços de transporte de mercadoria para a ré/apelante, mediante emissão de faturas, as quais foram encaminhadas com toda documentação comprobatória das respectivas entregas das mercadorias, contudo, a ré/apelante deixou de realizar os pagamentos nas datas de vencimento pactuadas, razão pela qual foi constituída em mora.

Sustenta que, em razão da inadimplência, as partes transacionaram extrajudicialmente e promoveram a celebração de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na data de 09/08/2021, no qual a ré/apelante se comprometeu a efetuar o pagamento da dívida, em 10 (dez) parcelas, sendo 08 (oito) delas no valor de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais) cada uma, e 02 (duas) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada.

No entanto, a ré/apelante apenas adimpliu as 03 (três) primeiras parcelas, estando inadimplente quanto às demais desde 19/11/2021. Assim, a autora/apelada requer o pagamento das parcelas inadimplidas, acrescidas da multa prevista no item 8.1 do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes.

Nesse contexto, tem-se que a cobrança efetuada tem como lastro o Termo de Confissão de Dívida, sendo despicienda qualquer discussão acerca da “causa debendi”, como pretende fazer a ré/apelante.

Digo, a ré/apelante afirma que não foram entregues todas as mercadorias, tanto que algumas faturas/notas fiscais encontram-se desacompanhadas de assinatura de recebimento, no entanto, apesar de suas alegações, entendeu por firmar o instrumento de confissão de dívida, de modo que esta atitude se contrapõe às suas próprias alegações, levando à conclusão que a ré/apelante reconheceu, ainda que implicitamente, que o serviço foi devidamente prestado e as mercadorias forem entregues em sua totalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORÇA EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AFIRMAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. APARENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO E NÃO ILIQUIDEZ DO TÍTULO. 1.
Como o instrumento de confissão de dívida contém um valor reconhecido pelo devedor, bem como prazo de vencimento e encargos sobre ele incidentes, reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade e, portanto, possui força executiva, sendo desnecessária a apresentação, com a petição inicial, dos contratos que deram origem à dívida confessada e da evolução do débito a eles referentes
. [...].
(AgInt no AREsp n. 160.769/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 23/8/2016).

Com efeito, ao firmar o Termo de Confissão de Dívida a ré/apelante reconheceu a dívida para com a autora/apelada, não demonstrando a existência de qualquer vício que pudesse dar ensejo à sua anulabilidade.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do instrumento particular em questão, não há como impelir a ele qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígida dívida nela inserta.

Apenas para registro, segue precedente:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA REDUÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE ANULABILIDADE DO TÍTULO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificado que o instrumento de confissão de dívida retrata e confirma a existência de dívida decorrente de fornecimento de mercadorias, descabe as alegações de queda de faturamento ou redução de fornecimento de produtos como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.
Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como a coação
. É ônus da parte autora, nos moldes do art. 333, I, do Código de Processo Civil, produzir prova dos alegados vícios, pois, sem demonstração que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão do demandante não merece guarida.
(TJMT - N.U 0009029-76.2009.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Outrossim, em que pese a ré/apelante afirmar a nulidade do termo de confissão de dívida por se tratar de juntada de cópia digitalizada, e por não constar assinatura eletrônica válida, uma vez que os dados de identificação estão ilegíveis, não se mostrando possível conferir a autenticidade da assinatura e tampouco a identificação de forma inequívoca da signatária,
nota-se que ela não nega que tenha firmado e assinado o contrato
.

Ademais, a ré/apelante procura conferir invalidade à confissão de dívida, por suposta impossibilidade de identificação da signatária, quando, na verdade, um simples “zoom” no documento demonstra que foi ele assinado digitalmente pela ré/apelante, como devedora, em 12/08/2021 (ID 191290971 – fls. 184/187).

Destaca-se que, como cediço, as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, senão vejamos:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2ª edição – 2003. p. 238).

Por sua vez, no tocante à incidência de juros legais diversos do que fora contratado, entendo que não subsiste à ré/apelante interesse recursal, porque a sentença determinou pagamento da importância de R$209.275,40 (duzentos e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE), ambos tendo como termo inicial o vencimento da obrigação, conforme contou expressamente na parte dispositiva.

Logo, o débito a ser apurado em sede de liquidação de sentença deverá observar tais parâmetros, os quais, inclusive, coadunam com o pactuado entre as partes.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, tem-se que
, em razão da procedência do pedido inicial, o Sentenciante condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do §2º, do art. 85, do CPC.

Com efeito, quanto à matéria, convém destacar o que dispõe o §2º, do artigo 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência sobre ela deverão ser fixados, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Logo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser mantidos, pois foram fixados com base nos requisitos elencados no dispositivo legal de regência.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXISTÊNCIA DO DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
A fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação não comporta majoração, pois tal percentual bem atende ao disposto no CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional
.
(TJMT - N.U 1009219-41.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

Como se vê, a ré/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos no § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023